Tribunal: TJDFT
Processo: 0740638-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REMISSÃO COMO FASE DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PROMOTOR INFRACIONAL. ENVIO DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL ATUANTE NA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. O descumprimento reiterado das medidas socioeducativas aplicadas na remissão, como forma de exclusão do processo, autoriza a revogação do benefício e o prosseguimento da ação. Precedentes deste TJDFT e do STJ. Não cabe ao juízo executório aplicar medidas socioeducativas mais gravosas, já que tais providências requerem a prévia observância do devido processo legal. A eventual revogação da remissão compete ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, de sorte que a mera determinação do Juízo da execução, a pedido do órgão ministerial atuante na execução, de envio de cópia dos autos para o Promotor Infracional, para a adoção das providências que entender pertinentes, por si só, não representa violação à competência do Juízo natural, tampouco ofensa à imparcialidade/independência do Magistrado. É atribuição institucional do Ministério Público a adoção das providências cabíveis, a teor do disposto no artigo 180, do Estatuto da Criança e do Adolescente.